Tribunal: TJSP
Processo: 0007379-50.2012.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da sentença por não realização de oitiva de testemunhas. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO ACIDENTE – Perda auditiva bilateral (LER/DORT). Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da Parte Autora. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da sentença por não realização de oitiva de testemunhas. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO ACIDENTE – Perda auditiva bilateral (LER/DORT). Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da Parte Autora. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. Recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007379-50.2012.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante JOAO
LUIZ VERONEZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
2
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655
Comarca: 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Paulista
Apelante: João Luiz Veronez
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 14.603
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade
da sentença por não realização de oitiva de testemunhas.
Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito.
Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO
ACIDENTE

Perda
auditiva
bilateral
(LER/DORT). Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da
Parte Autora. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Érica Midori Sanada, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário pretendido por JOÃO LUIZ VERONEZ, sob
o fundamento de que ausente o nexo causal (fls. 112/116), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o Apelante, por meio de seu advogado Dr. Adonai
A. Zani, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o
julgamento antecipado do feito cerceou seu direito de defesa, haja vista a
necessidade de oitiva de testemunhas.
No mérito objetiva a reforma do julgado, vez que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
3
capacidade laborativa encontra-se reduzida em razão da sua perda auditiva ter
sido adquirida e/ou agravada na sua função habitual (vez que sempre trabalhou
no ramo metalúrgico), fazendo jus à indenização acidentária (fls. 119/121).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 130).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Primeiramente afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa formulada pelo Apelante.
O laudo pericial contém elementos suficientes para embasar
o convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais provas. E, se ao
magistrado cabe a condução do processo e é em última análise o destinatário das
provas, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessários outros
esclarecimentos se já formou sua convicção, nos termos do art. 370 e 371 do
CPC/2015.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza a renovação da perícia e, ainda, a produção de outras
provas, diante da ausência de qualquer irregularidade.
Em caso análogo assim já decidiu esta C. Corte:
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO OBREIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
4
PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL Provada pericialmente que a perda auditiva
diagnosticada não tem nexo com o trabalho, não faz jus ao
benefício acidentário Improcedência mantida O indeferimento à
produção de provas inúteis ou protelatórias é dever do juiz e não
gera nulidade Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial
sobre questão científica Preliminar de cerceamento de defesa
afastada.
Recurso
não
provido.
(Apelação
0005605-68.2010.8.26.0068; Relator: Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2014 - original sem
grifo).
Ressalte-se que o obreiro concordou com os esclarecimentos
periciais de fls. 84/86, não tendo requerido a produção de outras provas,
ocorrendo a preclusão.
Ausente qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, passa-
se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de mecânico de manutenção, adquiriu moléstias
auditivas em razão das condições agressivas e excesso de ruído, bem como
moléstias nos membros inferiores e superiores em razão de acidente de trajeto
(em data não especificada), com consequente redução da sua capacidade laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
5
Requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se que o obreiro foi segurado
do RGPS até abril de 2013 (fl. 39).
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
A
autarquia
concedeu-lhe,
administrativamente,
os
benefícios de auxílio-doença previdenciário durante o período de 13/07/96 a
27/02/97, de 01/07/2010 a 31/07/2014 e aposentadoria por invalidez
previdenciária na data de 29/08/2014 (fl. 99).
Realizada perícia médica judicial (fls. 52/64), afirmou o
expert que o obreiro padece de perda auditiva severa, a qual causa incapacidade
parcial e permanente, mas não reconheceu o nexo causal:
Conclusão: O autor é portador de perdas auditivas severas.
Entretanto, dada a ausência de exames não se pode saber o tipo
de perda auditiva que o autor tem. Nem mesmo se comprova a
relação ocupacional.
Não comprova o referido acidente de trajeto nem as lesões
alegadas nos membros superiores e joelhos.
Não foi alegado na exordial, mas o autor comprova através de
documentos ser portador de cardiomiopatia grave com
insuficiência cardíaca (compensada).
2- DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO
Há incapacidade parcial e permanente para o trabalho que
exijam perfeita audição e para trabalhos que exijam força física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
6
em razão de insuficiência cardíaca. Pode exercer atividades
administrativas ou leves.
(...)
Resposta aos quesitos:
(...)
3. O(A) requerente submetido(a) à perícia é portador(a) de
alguma doença ou lesão?
R- Sim, perda de audição em grau severo. E insuficiência
cardíaca por miocardiopatia.
(...)
5. Qual a data provável do início da doença ou lesão?
(Mencionar, objetivamente, quais elementos foram considerados
para fixá-la).
R- Não se pode determinar.
(...)
13. A incapacidade decorre de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional?
R- Nenhuma das duas. Doença degenerativa.
14. A incapacidade decorre de acidente de qualquer natureza?
R- Não.
Posteriormente, foi realizado laudo de vistoria, no qual não
foi reconhecido o nexo causal, vez que o autor somente laborou em tal local de
14/01/1980 a 30/04/1981, bem como foi regularmente submetido a exame
audiométrico demissional (fls. 69/73).
O autor impugnou o laudo, requerendo a apresentação de
teste de audiometria, o que foi deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
7
Realizado o referido exame na data 28/09/2017, os autos
retornaram ao expert para esclarecimentos, tendo o mesmo afirmado a
incapacidade parcial e permanente do obreiro, mas nada mencionado acerca do
nexo causal (fls. 84/86).
O Autor concordou com o laudo, ao passo que a autarquia
requereu a extinção do feito sem o julgamento do mérito, em razão da perda
superveniente do interesse processual, vez que concedido benefício de
aposentadoria por invalidez.
Conclusos os autos ao Magistrado “a quo” este julgou o feito
improcedente pela ausência do nexo causal.
Pois bem.
O objeto do recurso se limita às sequelas auditivas, vez que o
mencionado acidente de trajeto não foi comprovado, bem como não houve
insurgência do Apelante sobre tais moléstias.
Os laudos periciais foram bem fundamentados, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Feita tal ressalva, apesar do obreiro ter exercido suas
atividades em empresas metalúrgicas, o conjunto probatório produzido é frágil
para o reconhecimento do nexo causal ou concausal, vez que não houve emissão
de CAT, os benefícios concedidos pela autarquia foram de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007379-50.2012.8.26.0655 -Voto no
8
previdenciária, bem como o único Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP
juntado aos autos refere-se à empresa em que o obreiro laborou há longa data
(1980/1981) e por período curto, bem como atestou o perito tratar-se de moléstia
degenerativa.
Assim, não foi comprovado pela Parte Autora, ônus que lhe
cabia, que as suas moléstias tenham sido causadas ou agravadas em razão das
atividades desempenhadas, motivo pelo qual, não faz jus a benefício acidentário.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não
a lesão em si.
Pelo exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem condenação em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
CARLOS MONNERAT
Relator